Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-31.2025.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006561-31.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JAQUELINE GIUZIO DE CARVALHO - CPF: 000.831.372-54 (RECORRENTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), MARTA CONSTANTINO GUIMARAES - CPF: 385.453.651-87 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RICHTER - CPF: 064.307.471-66 (ADVOGADO), MARTA CONSTANTINO GUIMARAES - CNPJ: 36.936.060/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO 54/FONAJE. APLICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado em alegados vícios na prestação de serviço de aplicação de mega hair, envolvendo discussão acerca da qualidade do serviço e eventual direito à reparação, refazimento ou abatimento do valor pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda, diante da necessidade de prova pericial técnica, é compatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer as consequências processuais decorrentes do reconhecimento da incompetência, inclusive quanto ao ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, sendo incompatíveis com causas que demandem dilação probatória complexa. A verificação de eventual vício na prestação de serviço estético, sua origem, extensão e necessidade de correção exige prova pericial técnica especializada. A definição sobre falha na execução do serviço ou eventual mau uso depende de análise técnica incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais. O critério de menor complexidade da causa é aferido pelo objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE. A necessidade de prova pericial inviabiliza a formação de juízo seguro no âmbito do Juizado Especial, impondo o reconhecimento de sua incompetência, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Reconhecida a incompetência, resta prejudicado o exame do recurso interposto. Em observância ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo, sendo cabível a condenação em custas e honorários advocatícios. os honorários devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, §§3º, 4º, 8º e 8º-A, do CPC, observadas as peculiaridades da ausência de condenação ou do proveito econômico irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento
: A necessidade de prova pericial técnica para apuração de vício em prestação de serviço afasta a competência dos Juizados Especiais, em razão da complexidade da causa. 2. O critério de menor complexidade da demanda é aferido pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido. 3. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, restando prejudicado o recurso. 4. O princípio da causalidade autoriza a condenação em custas e honorários na hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 51, II, e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 85, §§3º, 4º, 8º e 8º-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 537.427, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14/04/2011; STJ, EDcl no AgInt no PUIL nº 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/05/2023; STJ, REsp nº 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/04/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/10/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.930.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.562.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/11/2021; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2017
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 345166376 – reclamação nº 1009112-04.2025.8.11.0006 –
Juizados Especiais de Cáceres
), que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Evidente, portanto, que a aferição e verificação da existência de eventual vício na prestação do serviço de aplicação de “mega hair” e os desdobramentos fáticos sugeridos, apto a ensejar responsabilidade da parte Reclamada, bem como a apuração da necessidade de correção do procedimento, eventual refazimento do serviço ou abatimento proporcional do valor pago, demandam, de forma incontornável, a produção de prova pericial de natureza técnica e especializada.

Tal providência mostra-se indispensável para que se possa definir, com grau mínimo de segurança, se os defeitos alegados decorrem de falha na execução do serviço, de condições inadequadas de utilização ou de fatores externos, bem como para mensurar a extensão e a origem dos supostos vícios apontados na inicial e seus respectivos desdobramentos.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença (
inexistente em sede de juizado especial
).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a presente demanda envolve matéria de alta complexidade, pois exige a realização de prova pericial técnica para apurar a existência de vícios no veículo mesmo após seu conserto, eventual mau uso por parte da autora, bem como a extensão dos danos alegados e possíveis abatimentos no preço do serviço.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

Reconheço de ofício, a INCOMPETÊNCIA

desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício
da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026